Tribunal: TJDFT
Processo: 0703613-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703613-20.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMINIO CITTA RESIDENCE RECORRIDO: EVA MATTOS DOS SANTOS DESPACHO Intime-se o recorrente CONDOMÍNIO CITTA RESIDENCE para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição de ID 18207713 e documento de ID 18207727, esclarecendo se persiste o interesse recursal. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024